Tribunal: TCU
Processo: 021.449/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, em face da não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em nome de Afonso Messias Pereira dos Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Afonso Messias Pereira dos Santos revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Afonso Messias Pereira dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/10/2011 4.278,80 21/11/2011 3.674,70 19/12/2011 3.674,70 21/8/2012 27.738,70 21/8/2012 5.587,69 21/11/2012 5.588,12 30/11/2012 12.902,48 20/12/2012 5.588,12 22/1/2013 5.567,30 21/3/2013 5.366,05 22/4/2013 5.366,05 6/5/2013 7.859,71 6/5/2013 7.859,71 19/6/2013 5.366,05 2/7/2013 7.859,71 24/7/2013 5.366,05 23/8/2013 5.366,05 26/8/2013 7.859,71 26/8/2013 7.859,71 19/9/2013 5.366,05 20/11/2013 7.859,71 20/11/2013 5.366,05 19/12/2013 5.366,05 19/12/2013 7.859,71 9.3. aplicar a Afonso Messias Pereira dos Santos multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.